Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. VALOR INTEGRAL DO PEDIDO. CONTEÚDO ECONÔMICO. VALOR GASTO COM TRATAMENTO MÉDICO E HOSPITALAR. BASE DE CÁLCULO PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende afastar da base de cálculos dos honorários estipulados sobre o valor da condenação o montante gasto como contraprestação pela realização do procedimento médico em questão.
2. Ao fixar os honorários de sucumbência o Juízo singular deve observar o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nessa ordem, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
3. A obrigação de fazer nas hipóteses de procedimento médico cuja cobertura foi indevidamente recusada pela operadora do plano de saúde, tem conteúdo econômico aferível mediante parâmetros objetivos.
4. No caso em exame é necessário antever que a sentença ora em fase cumprimento tem natureza preponderantemente condenatória e acolheu ambas as pretensões exercidas pelo demandante, consubstanciadas na cobertura, pelo plano de saúde, de procedimento cirúrgico, bem como na compensação decorrente dos danos morais alegados. À vista da procedência do pedido condenatório o conteúdo patrimonial, correspondente à cobertura indevidamente negada, deve integrar a base de cálculo dos honorários de advogado, como acertadamente foi ressaltado pelo Juízo singular.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.